Tribunal: TJMT
Processo: 1022251-80.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1022251-80.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DR. ALISSON SILVA ALMEIDA E OUTRO
PACIENTE(S): MOACIR JUNIOR FERREIRA PIRES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de MOACIR JUNIOR FERREIRA PIRES contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE – no 1027360-66.2021.8.11.0003), que decretou a prisão temporária pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado - art. 121, § 2o, do CP - (ID 112553958 – fls 53/61).
O impetrante sustenta que: 1) “não há evidências de que o paciente” praticou o crime; 2) inexistem os requisitos da segregação temporária.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão temporária (ID 112553956), com documentos (ID 112553958/ ID 112553972).
Relatos.
A delegada de Polícia [Karla Cristina Peixoto Ferraz] representou pela “decretação da prisão temporária de GABRIEL VIEIRA COSTA, LUCAS SOARES DIAS, MOACIR JUNIOR FERREIRA PIRES e BRUNO DE ARÁUJO MARTINS”, busca domiciliar e “realização de perícia nos aparelhos celulares eventualmente apreendidos” (ID 112553958 – fls. 2/6).
O órgão do Ministério Público de primeiro grau manifestou-se “favoravelmente ao deferimento da representação” (Francisco Gomes de Souza Junior, promotor de Justiça - ID 112553958 – fls. 39/52).
Em 15.6.2021, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão temporária do paciente sob os seguintes fundamentos:
“Após as diligências, apurou-se que o automóvel VW Gol, modelo G3, pertence a Moacir Junior Ferreira Pires, o qual fazia uso de tornozeleira eletrônica e, conforme se observa dos autos, permaneceu parado por certo tempo entre a esquina das Ruas Presidente Costa e Silva com Agostinho de Figueiredo, bem como permaneceu próximo à esquina da Rua Presidente Castelo Branco, supostamente para dar apoio à fuga do executor Lucas.
Tem-se, ainda, que Moacir possui estreito vínculo com a Facção Criminosa Comando Vermelho, possuindo vasto envolvimento criminal. De igual modo, tem-se o envolvimento de Bruno de Araújo Martins, o qual possivelmente fora o responsável por levar o executor Lucas até o local do crime, em uma motocicleta. E, por sua vez, Bruno também estava de tornozeleira eletrônica. Após consultas, constatou-se que ele fez percurso compatível com o início do homicídio, seguindo pela contramão da via Presidente Costa e Silva e posteriormente evadindo-se pela Rua Filemon Pinto, além de apresentar "características físicas compatíveis com as do piloto e posterior garupa registrado nas figuras 09, 10 e 11 do presente relatório". Menciona, ainda, que Bruno possui estreita relação com o Gabriel Vieira da Costa, "vulgo" Gaúchinho, suposto mandante, o que restou devidamente apontado nos autos. [...]
Portanto, estão presentes os indícios da autoria – fumus commissi delicti e prova da existência do crime, demonstrados por meio dos documentos carreados aos autos. Como dito, a ação praticada inteiramente à luz do dia, fora gravada por circuitos de segurança, sendo possível ver a ação delituosa do executor, identificado como Lucas Soares Dias. De igual modo, a vítima fora categórica em informar aos policiais militares que o mandante do crime seria o "Gauchinho do Sumaré", o qual fora identificado como Gabriel Vieira da Costa. Por sua vez, restou apontado a suposta participação dos representados Moacir Júnior Ferreira Pires e Bruno de Araújo Martins, os quais estavam sob monitoramento eletrônico, o que permitiu com que a polícia realizasse análise do deslocamento deles, concluindo que eles estavam nas imediações do crime e, ao que tudo indica, dando apoio na execução.
Aliado a isso, tem-se a gravidade concreta do crime contra a vida e o abalo à ordem social provocada pela prática de delitos desta natureza, exigindo, portanto, uma atuação mais enérgica do Poder Judiciário no combate ao crime visando o bem social, logo, a prisão cautelar é compatível com a conduta do investigado.
Ressalta-se, além disso, que o crime de homicídio qualificado atenta contra a vida, sendo, por isso, considerado crime hediondo, fato que apenas corrobora o deferimento da representação, pois, existem fundadas suspeitas de que os investigados foram os responsáveis pela execução do crime de homicídio qualificado.
Deste modo, se faz necessária à decretação da prisão temporária dos investigados, Lucas Soares Dias (suposto Executor); Gabriel Vieira da Costa, vulgo "Gauchinho do Sumaré" (suposto mandante); Moacir Júnior Ferreira Pires e Bruno de Araújo Martins. [...].” (Maria Mazarelo Farias Pinto, juiz de Direito - ID 112553958 – fls 53/61)
Em 6.12.2021, o mandado de prisão contra o paciente [MOACIR JUNIOR FERREIRA PIRES] foi cumprido no Município de Rondonópolis/MT (PJE – no 1027360-66.2021.8.11.0003).
Pois bem.
A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência do c. STJ (HC no 636.812/SC, Relatora: Min.a Laurita Vaz - 11.3.2021).
No mesmo sentido, sublinhe-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Por sua vez, a prisão temporária está justificada na imprescindibilidade de colheita de provas, diante do possível envolvimento do paciente em organização criminosa [homicídio praticado sob ordens da facção do “Comando Vermelho”], bem como em indícios suficientes da autoria de homicídio qualificado [“Moacir conduzia o veículo Gol, modelo G3, cor branca e prestou apoio para a fuga do executor Lucas”].
A prisão temporária busca assegurar a investigação criminal “quando estiverem sendo apurados crimes graves expressamente elencados na lei de regência e houver fundado receio de que os investigados - sobre quem devem pairar fortes indícios de autoria -possam tentar embaraçar a atuação estatal.” (STJ, HC no 516.456/PR – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 10.9.2019).
Registre-se que não se exige, nas prisões temporárias, “farta resenha probatória em desfavor da pessoa que está sujeita a investigação” (ZAGALLO, Rogério Leão. Prisão provisória: razoabilidade e prazo de duração. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005, p. 83), mas a descrição de elementos fáticos relativos às suspeitas, de modo a permitir a análise da necessidade da segregação para se concluir as investigações.
Assim sendo, a custódia temporária apresenta motivação em expressa disposição legal (Lei 7.960/89, art. 1o, I e III, alínea “a”), haja vista a natureza do crime [homicídio qualificado] e a forma de execução [decretação da morte por organização criminosa].
Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se possível envolvimento do paciente em organização criminosa, a demonstrar conveniência/necessidade de diminuir ou interromper a atuação dos integrantes do grupo criminoso (STJ, AgRg no HC no 615.038/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -26.10.2020).
Ademais, o c. STJ firmou entendimento no sentido de “concluindo-se pela imprescindibilidade da constrição antecipada, resta clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão” (STJ, AgRg no HC 432.177/PE – Relator: Min. Jorge Mussi – 4.2.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO